Tribunal: TCU
Processo: 003.693/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7662/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.693/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Lins (XXX.369.168-XX); Clea de Vasconcellos Lins (XXX.220.505-XX); Cristina Muylaert de Gusmao (XXX.097.657-XX); Elaine Kup Barbieri Matos (XXX.183.497-XX); Georgeana Kup de Barros Barreto (XXX.801.497-XX); Munique Grasielle Barbosa Vasconcelos (XXX.118.287-XX); Nicolli Barbosa Vasconcelos (XXX.740.057-XX); Rosana Dantas de Oliveira (XXX.716.027-XX); Suzy Darlen Dutra de Vasconcelos (XXX.830.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.